Tribunal: TCU
Processo: 023.228/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 202025 e Uasg 550005

Inteiro teor:
Acórdão 1303/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de denúncia acerca de possíveis irregularidades em editais de licitação conduzidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que tem por objetivo o credenciamento de entidades privadas sem fins lucrativos para eventual celebração de termos de colaboração, nos termos das Leis 13.019/2014, 14.133/2021 e do Decreto 11.878/2024, não implicando contratação automática; Considerando que restou demonstrada a legalidade e a adequação do processo de credenciamento, bem como a pertinência da adoção de parcerias com entidades privadas para a prestação de serviços de acolhimento a pessoas com transtornos por uso de substâncias (TUS), na forma prevista no referido edital de credenciamento; Considerando que o objeto do referido edital de credenciamento não é incompatível com as políticas públicas de saúde e de assistência social e que estão previstos mecanismos de controle e de monitoramento da qualidade dos serviços; Considerando que o instrumento e seus anexos atendem às exigências legais previstas no art. 79 da Lei 14.133/2021; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido da improcedência da denúncia e do arquivamento do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, arts. 103, § 1o, e art. 105, caput, da Resolução-TCU 259/2014 em: a) conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar a chancela de sigilo aposta aos autos, à exceção das peças que contém informação pessoal do denunciante; c) dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e ao denunciante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.228/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Mcidadania (extinto). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.